Tribunal: CARF
Processo: 10640.003397/2007-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.003397/2007-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.641 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
MARCELO TADASHI OUCHI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
IRRF. DIREITO À COMPENSAÇÃO.
Uma vez comprovada a retenção do imposto de renda na fonte, é direito do
Contribuinte compensar o valor devido a título de IRPF com os valores retidos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE -
RRA. CÁLCULO PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.
No cálculo do imposto de renda incidente sobre rendimentos pagos
acumuladamente, devem ser levadas em consideração as tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se referem tais rendimentos, devendo o cálculo ser
mensal e não global.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luís Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 03 de setembro de 2007, ano-
calendário 2003, exercício 2004, da qual exige-se do Recorrente o valor de R$ 2.709,18, além de
multa de ofício e demais consectários legais, a título de IRPF, diante de omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica decorrentes de ação trabalhista, no valor de R$ 17.252,79.

Devidamente notificado, o Recorrente apresentou impugnação alegando, em
síntese:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.003397/2007-94
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.641 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.003397/2007-94

a) o Banco apresentou seus cálculos de liquidação indicando um total líquido
de R$ 65.294,68, com retenção de IR no importe de R$ 20.684,86;
b) os cálculos foram formalizados de forma equivocada e os valores foram
apurados em valor inferior aos apresentados pelo Banco, sendo o IR
apurado em R$ 17.133,96;
c) o Juiz liberou o valor apurado pelo setor de cálculo e o Recorrente recebeu
já que estava abaixo dos cálculos do Banco;
d) após manifestação, o Juiz mandou recolher o valor incorreto de R$
17.133,96;
e) o Juiz mandou refazer os cálculos e liberou mais R$ 11.421,59, todavia
não apurou nenhum valor a mais de IR.

O Recorrente instruiu a impugnação com os seguintes documentos: (i) ação
trabalhista (fls. 09 a 53 – 62 a 81) e (ii) comprovante de rendimentos pagos e de retenção de
imposto de renda na fonte (fls. 61).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo ora Recorrente, a 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora, proferiu o
acórdão no 09-28.399 – 4a Turma da DRJ/JFA, julgando improcedente a impugnação por
entender, em síntese, que não ficou demonstrado que houve retenção de imposto de renda sobre a
diferença de rendimentos por ele recebida.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário à
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais alegando os pontos supracitados neste
relatório.
É a síntese do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.

O recurso é tempestivo considerando o AR datado de 12/03/2010, às fls. 93 e o
protocolo da peça recursal em 08/04/2010, às fls. 94.
Apesar de versar o presente processo de autuação por omissão de rendimentos
decorrentes de ação trabalhista, cinge-se a controvérsia no alegado direito do Recorrente se
compensar de IRRF referente aos rendimentos tidos como omitidos.

Compensação de imposto de renda retido na fonte
Extrai-se das cópias da ação trabalhista 2438/97, que o juízo homologou os
cálculos de fls. 26 (589-596 do processo trabalhista) e que nos referidos cálculos, o imposto de
renda retido foi de R$ 20.685,86.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.641 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.003397/2007-94

Ocorre que por um lapso, a contadoria formalizou os cálculos anteriores, nos
quais ainda não estava incluído o valor de gratificação semestral devida ao reclamante, o que
conduziu ao pagamento de imposto de renda, no valor de R$ 17.133,96, conforme fls. 41.
O rendimento bruto devido ao Recorrente na reclamatória trabalhista era de R$
83.211,54, e somente foi oferecido à tributação na declaração de ajuste o valor líquido de R$
65.958,75. Deste modo, é correta a autuação fiscal pelo valor da diferença, ressalvado o direito
do Recorrente de deduzir o montante de IR retido do contribuinte nos autos da reclamatória
trabalhista.
Assim, conforme ao que se depreende dos cálculos de fls. 45 (fls. 624 da RT), o
total de IR retido nos autos da reclamatória trabalhista foi de R$ 21.126,16.
Desta forma, é devida a autuação por omissão de rendimentos, devendo ser
reconhecido, por outro lado, o direito do Recorrente de compensar a parcela não declarada do
valor do imposto de renda retido nos autos da reclamatória trabalhista.
Dos possíveis Rendimentos Recebidos Acumuladamente
Em que pese o fato de o interessado não ter apresentado novas razões de defesa a
serem apreciadas por este Conselho, não pudemos deixar de notar que o mesmo informa que os
rendimentos omitidos são provenientes de demanda judicial trabalhista.
Portanto, existe a possibilidade de que, sobre tais rendimentos, a incidência do
imposto de renda tenha sido efetivada no montante recebido (regime de caixa), tratando-se de
rendimentos recebidos acumuladamente.
Como sabido, este assunto já foi pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do Recurso Extraordinário no 614.406/RS, submetido à sistemática da repercussão
geral prevista no artigo 543B do Código de Processo Civil, declarou a inconstitucionalidade do
art. 12 da Lei no 7.713/88, que determinava, para a cobrança do IRPF incidente sobre
rendimentos recebidos de forma acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do
pagamento sobre o total recebido. A tese do citado recurso é transcrita abaixo:
O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o
regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a
mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.
Apesar de o recorrente não ter suscitado tal assunto em sua peça recursal, entendo
que a mesma deve ser observada de forma obrigatória pelos membros deste Conselho, conforme
dispõe o §2o do artigo 62, do RICARF, in verbis:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.641 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.003397/2007-94

na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos
arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
Dessa forma, desde que seja comprovada a percepção cumulada de rendimentos,
entendo que o imposto sobre a renda, incidente sobre estes, deve ser recalculado sendo apurado
com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos
tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo montante global, pago extemporaneamente.
Esclareço que, a execução deste procedimento (recálculo do imposto de renda),
pela Unidade Preparadora da Jurisdição do contribuinte, fica condicionada à apresentação, pelo
interessado, da planilha discriminativa dos valores mensais homologada naquela demanda
trabalhista ou de sua disponibilidade neste processo administrativo.

Conclusão

Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital